Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730198-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS APELADO: LK HAMBURGUERIA LTDA DESPACHO Manifeste-se a parte apelante/autora sobre o AR de ID 56421072, fornecendo endereço atualizado para citação do réu/apelado, conforme despacho de ID 55808511. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora